Tribunal: TJBA
Processo: 8046335-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046335-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIGIO RIBEIRO FARIAS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por professores municipais, objetivando a imediata adequação dos vencimentos ao piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. Os agravantes sustentam a plausibilidade do direito e o perigo de dano, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir tutela de urgência para determinar a imediata implementação do piso nacional do magistério, em face da Fazenda Pública, diante da vedação legal de medidas liminares de natureza satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme os arts. 995 e 1.019, I, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência demanda demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se encontram evidenciados no caso concreto.

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente quando dirigida contra a Fazenda Pública, para evitar risco de irreversibilidade e incremento indevido de despesas públicas.

A pretensão dos agravantes de obter a imediata implementação do piso nacional do magistério confunde-se com o próprio mérito da ação principal, possuindo nítido caráter satisfativo, o que inviabiliza a concessão da medida em sede liminar.

O indeferimento da tutela provisória não acarreta prejuízo irreparável aos agravantes, pois eventual procedência da ação permitirá o pagamento das diferenças salariais devidas, devidamente corrigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar, de forma imediata, a implementação do piso nacional do magistério em face da Fazenda Pública, por se tratar de medida de natureza satisfativa vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

O indeferimento da tutela provisória não implica em prejuízo irreparável, podendo eventuais diferenças ser reconhecidas e pagas ao final do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06.08.2020; TJ-GO, AI nº 5703100-50.2022.8.09.0158, Rel. Des. Diác. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-RJ, AI nº 0095635-37.2022.8.19.0000, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, 13ª Câmara Cível, j. 02.03.2023; TJ-BA, AI nº 8010516-59.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º

8046335-52.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Jaguaquara
/BA
, em que figura como
Agravante

LÍGIO RIBEIRO FARIAS E MARIA CLEONICE DE SOUSA FARIAS
e
Agravado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA